Tribunal: TJBA
Processo: 0500224-81.2016.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500224-81.2016.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANDERSON CHARLES DE OLIVEIRA LEMOS NOGUEIRA

APELADO: NELSI SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALORES OBJETO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CELEBRADOS. SÚMULA 479. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LITIGANTES. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA DOBRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR INESTIMÁVEL. EXCLUSÃO E/OU
REDUÇÃO
. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRETENSÃO INACOLHÍVEL DE REDUÇÃO DE VALORES DA CONDENAÇÃO. MONTANTE SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DA OFENDIDA SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. ACERTO DA SENTENÇA. TESE FIRMADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL PARA PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500224-81.2016.8.05.0040
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
NELSI SOUZA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça